Tribunal: TJSP
Processo: 2290868-06.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Remédio movido contra acórdão da 30a Câmara de Direito Privado, que teria deixado de observar o Enunciado n. 11, aprovado pela Turma Especial de Direito Privado 2, tendo por objeto a cobrança extrajudicial e a configuração de dano moral decorrente da inclusão de pendências prescritas nas plataformas "Serasa Limpa Nome", "Acordo Certo" e outras análogas. Pedido capitulado no art. 988,

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Remédio movido contra acórdão da 30a Câmara de Direito Privado, que teria deixado de observar o Enunciado n. 11, aprovado pela Turma Especial de Direito Privado 2, tendo por objeto a cobrança extrajudicial e a configuração de dano moral decorrente da inclusão de pendências prescritas nas plataformas "Serasa Limpa Nome", "Acordo Certo" e outras análogas. Pedido capitulado no art. 988, II, do CPC, que prevê o cabimento da reclamação para preservação da autoridade da decisão do tribunal. Via eleita, porém, inadequada. As decisões judiciais cuja autoridade é tutelada pelo art. 988, II, do CPC são as proferidas no mesmo processo em que se pratica o ato supostamente ofensor. Tese invocada como paradigma que não se enquadra nessa definição. Enunciados de jurisprudência, a exemplo do Enunciado n. 11, que não foram incluídos entre os instrumentos de uniformização de jurisprudência de observância obrigatória e cuja violação atrairia a ação em exame. Inteligência do art. 988 do CPC e dos arts. 190 e 195 do Regimento Interno desta Corte. Não cabimento de reclamação a esta Corte contra decisão proferida pelo próprio Tribunal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Carência da ação. Petição inicial indeferida com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC.